Tribunal: TJPA
Processo: 0804602-12.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804602-12.2022.8.14.0051

APELANTE: ROSINALDO FERNANDES ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Rosinaldo Fernandes Araújo contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, fixando a pena em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de detenção, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade, em razão da posse de arma de fogo e munições sem autorização legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a fixação da pena-base acima do mínimo legal observou fundamentação concreta e idônea, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos antecedentes e dos motivos do crime, nos termos do art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A dosimetria da pena observa os critérios do art. 59 do Código Penal, com análise individualizada e fundamentada das circunstâncias judiciais, em consonância com o princípio da individualização da pena.

4.

A culpabilidade é corretamente valorada de forma negativa diante do uso de arma de fogo para ameaçar familiar, circunstância que revela maior grau de reprovabilidade da conduta.

5.

Os antecedentes criminais do réu autorizam a valoração negativa do vetor, sem afronta à Súmula nº 444 do STJ, por não se basearem em inquéritos ou ações penais em curso.

6.

Os motivos do crime extrapolam o padrão do tipo penal, justificando a exasperação da pena-base, diante da posse da arma de fogo com finalidade potencialmente criminosa.

7.

A elevação da pena-base acima do mínimo legal encontra respaldo na Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, segundo a qual a existência de circunstância judicial negativa autoriza a majoração da reprimenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de circunstâncias judiciais negativamente valoradas, desde que devidamente fundamentadas, autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

2.

O uso de arma de fogo para ameaçar familiar revela maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade.

3.

A dosimetria da pena que observa os critérios do art. 59 do Código Penal e a jurisprudência consolidada não enseja redução da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/03, art. 12; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 122.940/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 13.12.2016; STF, RE 591.054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 17.12.2014; STJ, AgRg no REsp 1.918.046/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19.04.2021; TJPA, Súmula nº 23.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0804602-12.2022.8.14.0051

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RECORRENTE: ROSINALDO FERNANDES ARAÚJO

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA CONVOCADO: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ROSINALDO FERNANDES ARAÚJO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou a prática do delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.860/03, fixando a pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses, que foi substituída por duas penas restritivas de direito, consistente na prestação pecuniária convertidas em 10 (dez) cestas básicas no valor individual de 01 (um) salário mínimo e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (ID 30549654).

Segundo a denúncia (ID 30549606), recebida em 29.08.22 (decisão ID 30549610), narram os autos que no dia 14 de abril de 2022, por volta 17h, na Comunidade de Jaguari, o indiciado Rosinaldo Fernandes Araújo, discutiu com a companheira Luciene Gomes e apontou-lhe uma arma de fogo tipo espingarda.

A polícia militar foi acionada e, em razão da distância da cidade para a comunidade, apenas na data de 15 de abril de 2022 foi possível atender a ocorrência. Ao chegarem na residência do denunciado localizaram 01 (uma) arma de fogo tipo espingarda, calibre 20, sem marca e modelo aparente, número de série 249991 e 04 (quatro) cartuchos recarregados artesanalmente, calibre 20, marca CBC conforme laudo BAL em perfeitas condições de uso.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória, concluindo pela procedência integral da acusação.

Em suas razões recursais (ID 30549663), a defesa requer a redução da pena-base no mínimo legal, em razão da ausência de fundamentação adequada quanto a desvalorização das circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade, antecedentes e motivos do crime.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 30549666), rebatendo integralmente a tese deduzida pela defesa. Sustentou que o Magistrado dosou as penas minuciosamente, atendendo aos parâmetros do art. 59 do Código Penal, justificando e fundamentando a análise de cada uma das circunstâncias judiciais. Ao final, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 31745145) manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento da apelação.

É o relatório, que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

II.

MÉRITO

A Defesa requer a redução da pena-base no mínimo legal, em razão da ausência de fundamentação adequada quanto a desvalorização das circunstâncias judiciais.

Tal pretensão, contudo, não merece ser acolhida.

O Juízo sentenciante, ao realizar a dosimetria da pena, estabeleceu a pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade, antecedentes e motivos do crime.

“INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Doravante, atento aos dizeres do artigo 59, do Código Penal, e levando em consideração o caso concreto, passo à individualização e dosimetria da pena a ser imposta a condenado, observando também o que determina o verbete nº 23, sumulado pelo Tribunal de Justiça do Estado Pará: “A aplicação dos vetores do art. 59, do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

4.1 Primeira fase - Circunstâncias Judiciais (art. 59 do CP)

a) CULPABILIDADE: “Para fins de dosimetria da pena, culpabilidade consiste na reprovação social que o crime e o autor do fato merecem” (STF. 2ª Turma. HC 122940/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 13/12/2016 (Info 851))”.

O uso de arma de fogo para ameaçar seus familiares merece especial valoração NEGATIVA.

b) ANTECEDENTES: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.” Enunciado 444 da Súmula do STJ e julgado no STF, em sede de repercussão geral: RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 17/12/2014 (Info 772).

O acusado ostenta ficha de antecedentes criminais, pelo que tenho como NEGATIVA a referida circunstância judicial.

c) CONDUTA SOCIAL: essa circunstância avalia o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos (STF. 2ª Turma. RHC 130132, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 10/5/2016 (Info 825)).

Sem elementos para avaliação pelo que dos autos consta, pelo que se valora de forma neutra;

d) PERSONALIDADE: Quanto ao vetor personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito [...]' (HC 472.654/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1.918.046/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/04/2021).

Em que pese a índole criminosa, há possibilidades de recuperação pelo que tenho a referida circunstância judicial como NEUTRA.

e) MOTIVOS DO CRIME: São as razões que moveram o agente a cometer o crime.

O crime foi cometido por motivos mais negativos que o natural, qual seja, ter em posse arma de fogo para praticar outros crimes, pelo que tenho como NEGATIVA a circunstância.

f) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: "Circunstâncias são elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhas à configuração típica, influem sobre a quantidade punitiva para efeito de agravá-la ou abrandá-la. (SILVA FRANCO, Alberto apud GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Artigos 1º a 120 do Código Penal. 25ª Ed., Barueri, SP. Editora Atlas, 2023, pág. 612).

No caso em apreço as circunstâncias são naturais a crimes desta natureza pelo que entendo que a culpabilidade deve ser valorada de forma neutra.

g) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: Extensão do dano produzido pela prática criminosa.

No caso, igualmente, as circunstâncias não ultrapassaram o natural em crimes desta natureza.

h) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: A vítima é o Estado de forma que considero como circunstância neutra;

Diante da gravidade das circunstâncias e considerando que 3 (culpabilidade, antecedentes e motivos do crime) vetores do artigo 59 foram valorados negativamente, em conformidade com o entendimento dos Tribunais de Justiça, segundo o qual cada circunstância negativa justifica o aumento da pena em um oitavo, decido aumentar a pena-base em 3/8 oitavo, o que corresponde a um acréscimo de 37,5%:

Assim, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 9 (nove) meses. O cálculo é o seguinte:

3/8 de 2 anos (hiato entre a pena base e a máxima) = 9 meses.

1 ano (pena base) + 9 meses = 1 ano e 9 meses.

Ao analisar a decisão, verifica-se que as circunstâncias judiciais foram devidamente fundamentadas pelo magistrado.

Em consonância com a Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, vejamos:

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Neste sentido, é pacífico entendimento jurisprudencial:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Eder Carlos Sousa e Silva contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/03. A condenação se deu após a apreensão, no interior da residência do acusado, de dois revólveres calibre 38 e oito munições intactas, durante diligência policial relacionada à investigação de roubo. A defesa pleiteou o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e adequação da fixação da pena-base acima do mínimo legal com fundamento na valoração negativa da culpabilidade, diante do número de armas e munições apreendidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pena-base fixada em dois anos de detenção encontra amparo na valoração negativa da culpabilidade, devidamente fundamentada pelo juízo sentenciante em razão da apreensão de duas armas de fogo e munições, o que revela grau elevado de reprovabilidade da conduta.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o aumento da pena-base para além do mínimo legal quando a quantidade de armamentos e munições extrapola a prática comum do tipo penal, configurando fundamentação idônea para a exasperação da pena.

5.

A Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará respalda a majoração da pena-base acima do mínimo legal sempre que houver valoração negativa de qualquer das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, observando critérios qualitativos e quantitativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A apreensão de mais de uma arma de fogo e de diversas munições intactas justifica a valoração negativa da culpabilidade, autorizando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

2.

A majoração da pena com base em circunstância judicial devidamente fundamentada é compatível com o disposto no art. 59 do Código Penal e com a Súmula nº 23 do TJPA.

3.

A existência de circunstância judicial negativa afasta a obrigatoriedade de fixação da pena no mínimo legal, nos termos da jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/03, art. 12; Código Penal, art. 59; Código Penal, art. 33, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 689.268/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.11.2021, DJe 12.11.2021; TJPA, Súmula nº 23.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800929-11.2022.8.14.0051 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/07/2025) (grifei)

Assim, não assiste razão ao Apelante, posto que o fato de existir ao menos uma circunstância judicial negativa implica no afastamento da pena-base do mínimo legal.

III.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
dos recursos de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 06/03/2026